Tribunal: TJMT
Processo: 1018754-87.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018754-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), EMILENE DE L. P. FERREIRA - ME - CNPJ: 12.900.299/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – MATÉRIAS NÃO DEDUZIDAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE TRIBUNAL - RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II O agravo de instrumento tem efeito devolutivo limitado ao conteúdo da decisão agravada, de modo que não é possível a análise, por este Tribunal, de matérias não deduzidas ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1018754-87.2023.8.11.0000 aviado na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de n. 0002404-93.2015.8.11.0041 onde litiga com EMILENE DE L. P. FERREIRA – ME perante a 4ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 199676687 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 201567662 que a decisão de ID 199738173 não mencionou o requerimento feito nas Fls. 5-6 do presente Agravo de Instrumento, nas quais o Bradesco requereu o deferimento de penhora via SISBAJUD, pesquisa de veículo via RENAJUD e requisição via INFOJUD das declarações de imposto de renda da executada pessoa física, dos últimos 5 anos em razão da responsabilidade ilimitada;

Considerando que a inclusão da pessoa física foi concedida por esse tribunal, pedimos que seja sanada a referida omissão, a fim de que seja apreciado também o pedido pela realização das pesquisas patrimoniais nos termos requeridos na peça recursal.

Contrarrazões sob ID. 203714688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Requereu a parte embargante através do recurso de agravo de instrumento a inclusão da titular da empresa individual EMILENE DE LIMA PEIXOTO FERREIRA no polo passivo da demanda, o que foi deferido, contudo, pleiteia neste aclaratórios o deferimento de penhora via SISBAJUD, pesquisa de veículo via RENAJUD e requisição via INFOJUD das declarações de imposto de renda da executada pessoa física, dos últimos 5 anos em razão da responsabilidade ilimitada.

O agravo de instrumento tem efeito devolutivo limitado ao conteúdo da decisão agravada, de modo que não é possível a análise, por este Tribunal, de matérias não deduzidas ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

A jurisprudência corrobora:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM IMÓVEL. MATÉRIAS NÃO DEDUZIDAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE TRIBUNAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. CARÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. REFORMA DA DECISÃO. - O agravo de instrumento tem efeito devolutivo limitado ao conteúdo da decisão agravada, de modo que não é possível a análise, por este Tribunal, de matérias não deduzidas ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância - A pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 do Código de Processo Civil - Hipótese na qual a agravante apresentou documentos financeiros relativos à ausência de renda auferida pela empresa cabível a concessão da assistência judiciária postulada.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2007153-13.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/12/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023)

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024